Tribunal: STF
Processo: HC 249263
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 22):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do representante processual acerca da sentença condenatória, sendo prescindível o envio de comunicação ao acusado em liberdade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. 



    Buscam os impetrantes, em suma, “seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e dos mandados de prisão que foram expedidos subsequentemente, isto pela ofensa ao Princípio do devido processo legal, bem como ao contraditório e à ampla defesa, com a consequente expedição de alvará de soltura em face do paciente Valdeir e de contra ordem ou salvo conduto à paciente Joelma, que encontra-se em liberdade por não ter sido cumprido ainda o mandado de prisão, determinando-se, ainda, a intimação pessoal acerca da sentença condenatória para que possam, se for de sua vontade, manifestarem o seu desejo de recorrer”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não comporta prosseguimento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos.



    A jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica quanto à compreensão de que, “a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto” (HC 211875 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROSA WEBER, DJe 01.06.2022). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, menciono ainda os seguintes julgados: RHC 181612 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14.05.2020; HC 201916 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 09.08.2021; HC 205662 ED-AgR. Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 22.03.2022.



    Nessa toada, igualmente não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). No mesmo sentido:



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023) 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    3. Dessarte, como a atuação dos juízos antecedentes não configuram decisum manifestamente contrários à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente